Tribunal: TJSP
Processo: 2156556-64.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação civil pública coletiva para defesa de interesses de consumidores em decorrência de compra e venda de veículo automotor – Cumprimento provisório de sentença – Impugnação à execução arguindo falta de interesse processual e incompetência do juízo com pleito de extinção da demanda em razão da ausência de título judicial - Rejeitada a tese formulada pela devedora -

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação civil pública coletiva para defesa de interesses de consumidores em decorrência de compra e venda de veículo automotor – Cumprimento provisório de sentença – Impugnação à execução arguindo falta de interesse processual e incompetência do juízo com pleito de extinção da demanda em razão da ausência de título judicial - Rejeitada a tese formulada pela devedora - Possibilidade do prosseguimento da demanda - Decisão mantida.

Não há o que tirar ou acrescentar à fundamentação do que foi decidido quanto ao inconformismo da agravante com a r. decisão agravada que não acolheu a tese formulada pela devedora no cumprimento de sentença em discussão, tendo sido determinado o prosseguimento da execução em razão da legitimidade processual e competência do juízo.

Agravo desprovido.